Tribunal: TJBA
Processo: 8002675-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002675-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LAERCIO DE JESUS SANTOS (OAB/BA 52.828)

Advogado(s): LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, do Código Penal, sob alegação de ilegalidade da custódia, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça, pleiteando a desclassificação da conduta para furto, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando ainda condições pessoais favoráveis e necessidade de assistência a filho menor portador de síndrome de Down.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de
habeas corpus
, proceder à desclassificação do crime de roubo para furto mediante análise da dinâmica fática; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não admite dilação probatória, sendo inadequada a via eleita para análise aprofundada da dinâmica dos fatos, da divisão de tarefas entre os agentes e da eventual desclassificação do delito, matérias que exigem revolvimento do conjunto fático-probatório.

4.
No crime de roubo praticado em concurso de pessoas, todos os agentes respondem pelo resultado quando evidenciada atuação conjunta e vínculo subjetivo, ainda que nem todos tenham praticado diretamente o ato de violência.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, na apreensão de diversos aparelhos celulares e dinheiro no veículo utilizado pelos agentes e na indicação de possível prática reiterada de crimes patrimoniais durante evento festivo.

6.
A ocultação da chave do veículo pelo paciente, a existência de outros objetos de origem suspeita e a indicação de ação penal anterior evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e necessidade da medida.

8.
A decisão impugnada demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao consignar que seriam insuficientes para impedir a continuidade da atividade criminosa, atendendo ao disposto no art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O
habeas corpus
é via inadequada para desclassificação de delito quando a análise exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indicam risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade concreta do agente.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando o magistrado demonstra, de forma motivada, a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 157, §2º; CPP, arts. 282, §6º, 302, 310, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8002675-71.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE
(OAB/BA 52.828)
, em favor do Paciente
LAERCIO DE JESUS SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JU
Í
Z
O
DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
P
ARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na
extensão
conhecida,
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04